Tribunal: TJMT
Processo: 1036079-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036079-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE TALITA CORREIA DE QUEIROZ - CPF: 066.664.894-89 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036079-72.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1036079-72.2023.8.11.0001

Recorrente:

Aline Talita Correia de Queiroz

Recorridos
:
Pagseguro Internet LTDA e Nu Financeira S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – FALSA PROMESSA DE EMPREGO – DEPÓSITO DE VALORES - VÍTIMA DE GOLPE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrente e a conduta das empresas cobradoras, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036079-72.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1036079-72.2023.8.11.0001

Recorrente:

Aline Talita Correia de Queiroz

Recorridos
:
Pagseguro Internet LTDA e Nu Financeira S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Aline Talita Correia de Queiroz.

Ação:
de Ressarcimento com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT.

Sentença
(Id.

194369154

):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

194369156

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais, condenando os recorridos ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões
Pagseguro Internet LTDA

(Id.
194369168
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões
Nu Financeira S.A.

(Id.
194369167) postulou
pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036079-72.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1036079-72.2023.8.11.0001

Recorrente:

Aline Talita Correia de Queiroz

Recorridos
:
Pagseguro Internet LTDA e Nu Financeira S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Ressarcimento com Indenização por Danos Morais proposta por
Aline Talita Correia de Queiroz
em face de
Pagseguro Internet LTDA e Nu Financeira S.A
em razão de supostas transações fraudulentas realizadas para terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que recebeu uma proposta para ter uma renda extra, de um suposto representante da empresa Amazon, que realizou 2(duas) transferências via Pix, totalizando o montante de
R$ 4.699,89 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)
para ganhar comissões.

Aduz que, após não conseguir resgatar o dinheiro, percebeu que havia caído em um golpe.

A fim de corroborar suas alegações, juntou
prints
de tela da conversa no Whatsapp, extrato das compras fraudulentas e comprovantes de pagamento (ids. 194368724 e 194368725).

Em contraponto, as recorridas, alegam culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que a empresa recorrida
encaminha a seus clientes mensalmente faturas acompanhadas de boleto por e-mail, SMS, bem como disponibiliza aplicativo para emissão das faturas, podendo o consumidor realizar a emissão de 2a via em lojas físicas.

Desse modo, restou comprovado nos autos a ausência de responsabilidade objetiva e culpa exclusiva da recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas via PIX por aparelho celular autorizado, através de senha pessoal.

Igualmente, não há como reconhecer falha na prestação de serviço das requeridas, tendo em vista que tentaram recuperar as transferências realizadas, fugindo assim o fato da área de domínio dos Bancos recorridos.

Ademais não se verifica nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta das empresas recorridas. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela cabia à recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência desta renda extra oferecida pela empresa Amazon.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.o 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo responsabilidade por parte das reclamadas aos supostos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de Condenar a recorrente em custas e honorários em razão do deferimento de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024